Tribunal: TJSP
Processo: 2099008-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099008-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEVI COSTA
SANTOS, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099008-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2099008-18.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Levi Costa Santos
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Juiz de origem: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no: 21690
PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO.
TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que
indeferiu a tutela de urgência. Manutenção. Reconhecimento de
inadimplência somada à demonstração, pela ré, de notificação
prévia, nos termos do art. 13, § único, II da Lei 9.656/98.
Restabelecimento incabível. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 36/39, que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o
pedido de tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde.
Pleiteia o agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que é cliente há 11 anos; que, sem que tivesse se dado
conta, deixou de pagar as mensalidades do plano de saúde referentes
aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020; que não recebeu
qualquer notificação para purgar a mora, nos termos do art. 13, II da
Lei 9.656/98 e da Súmula 94 do TJSP; que o boleto de janeiro foi pago,
mas não recebeu o boleto referente a dezembro; e, finalmente, que o
agravante é diabético tipo 2 e necessita acompanhamento, além de ser
grupo de risco do vírus Covid-19, enquanto sua esposa está fazendo
fisioterapia devido à fratura no pé.
Foi deferido o pedido de antecipação da tutela
recursal.
Apresentada a contraminuta (ps. 49/62), encontram-
se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo ser
afastada a tutela antecipada recursal deferida em cognição sumária (p.
45).
De fato, tão só o hábito de pagar as mensalidades
com algum atraso, consoante se verifica pelo documento de p. 12, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099008-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autoriza o cancelamento do contrato.
Nos termos do art. 13, p. único, II da Lei 9.656/98,
exige-se que o devedor seja, ademais, previamente notificado para
purgar a mora:
Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do
vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da
renovação.
Parágrafo único. Os
produtos
de
que
trata
o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um
ano, sendo vedadas (...) II - a suspensão ou a rescisão
unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da
mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos
ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde
que
o
consumidor
seja
comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.
A propósito:
“AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
Plano de saúde. Rescisão unilateral conhecida pelo autor no dia
em que foi se submeter a cirurgia. Falta da notificação do
consumidor conforme preconizado pelo art. 13, inciso II, da Lei
9.656/96. Sentença de procedência que fica mantida. Recurso
não provido.” (TJSP, 4a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1126407-35.2017.8.26.0100, Rel. Des. Fábio Quadros, j.
13/12/2018).
“Plano de saúde. Rescisão contratual. Atraso de mensalidade
superior a sessenta dias. Realização da notificação nos termos
do art. 13, II, da Lei no 9.656/98. Notificação que não tem
finalidade de constituição do devedor em mora, que é ex re,
mas
para
convertê-la
em
inadimplemento
absoluto,
explicitando que caso não ocorra a sua purgação, a prestação
tornar-se-á inútil ao credor, abrindo as portas para a resolução
do contrato. Emissão de boleto da mensalidade em atraso e
aceitação do seu pagamento, entretanto, que se traduz em ato
incompatível com o intuito rescisório. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (TJSP, 30a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, Apelação no 1065347-32.2015.8.26.0100, Rel.
Des. Araldo Telles, j. 27/11/2017).
Em contraminuta, o plano de saúde trouxe carta de
comunicação da dívida em 15/01/2020, com aviso de pagamento sob
pena de cancelamento do contrato. Para tanto, basta a consulta aos
documentos de ps. 102/103.
Nesse cenário, os elementos dos autos justificam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099008-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cancelamento do contrato e, portanto, o pedido de restabelecimento,
em sede de tutela de urgência, deve ser indeferido.
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator